Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-03.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002246-03.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAURICIO SOARES DOS SANTOS - CPF: 028.742.481-26 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. FATURAS E
TELAS
SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou inexistente do débito sub judice e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de reconhecer o lapso temporal de três anos para postular reparação civil decorrente de negativação indevida.

2. Escopo recursal é a reformada sentença para que seja afastada a prescrição trienal, para que o Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato dano, conforme o princípio da actio nata.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

5. Quantum indenizatório fixado de acordo com razoabilidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a prescrição da pretensão de reparação civil.

O recorrente sustenta a inocorrência do prazo prescricional de 03 (três) anos. Desse modo, requer a reforma da sentença e, por consequência, a condenação do recorrido ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais).

Em contrarrazões, a reclamada impugna a concessão da justiça gratuita à reclamante. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

- Impugnação da Gratuidade de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a Recorrida se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

O cerne do recurso tem por objeto verificar se a pretensão reparatória do recorrente encontra-se prescrita e, em caso de negativo, ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se é cabível a indenização por danos morais.

Nas ações que versam sobre a responsabilidade extracontratual a prescrição é trienal, conforme estabelece o no artigo 206 § 3o, inciso V do Código Civil. Contudo, o marco inicial do prazo prescricional deve ser a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte autora informa que tomou conhecimento, da inclusão de seu nome na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento em que retirou o extrato de negativação, isto em 01.07.2010, e a ação foi proposta em 14/07/2021, não havendo o que se falar em prescrição (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil).

.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito reconhecida pelo juízo de origem, em face do não decurso do lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil).

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada, em contestação, defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

A sentença vergastada merece reforma, posto que a reclamada se limitou a apresentar faturas, relatórios de chamadas e “prints” de telas sistêmicas com informações de pagamento de faturas, que são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Assim, o Recorrente faz jus à indenização por dano moral.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícia de negativação preexistente em nome da reclamante.

À vista de tais critérios, entendo como necessário à reparação pelo dano moral a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme solicitado pelo reclamante, em que pese esteja aquém do valor fixado usualmente por esta. E. Turma Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021